Tribunal: TJSP
Processo: 0021888-08.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal de ambas as partes. Juros Remuneratórios. Contrato com taxa predeterminada, a qual não pode ser considerada abusiva e deve ser mantida. Capitalização Mensal dos juros permitida. Orientação do STJ no julgamento de REsp interposto sob o rito repetitivo. Constitucionalidade da MP

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal de ambas as partes. Juros Remuneratórios. Contrato com taxa predeterminada, a qual não pode ser considerada abusiva e deve ser mantida. Capitalização Mensal dos juros permitida. Orientação do STJ no julgamento de REsp interposto sob o rito repetitivo. Constitucionalidade da MP 2.170-36/01, que continua em vigor por força do disposto no art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001. Tabela Price. Insurgência do autor contra a sua aplicação. Descabimento. Licitude na sua aplicação que prevê o pagamento dos juros na parcela mensal, não havendo, com sua aplicação, capitalização de juros. Comissão de permanência. Previsão contratual de cobrança para o período de inadimplência, cumulada com outros encargos. Ilegalidade. Novo cálculo a ser realizado em fase de liquidação, restituindo-se ao autor eventual crédito. Tarifa de cadastro. Validade. A cláusula estipuladora da cobrança da Tarifa de Cadastro é válida nos contratos celebrados a partir da vigência da Resolução n. 3.518/2007 do CMN, que revogou a Resolução n. 2.303/1996, com a ressalva de que referida tarifa somente pode ser objeto de cobrança no início do relacionamento. Tarifas de serviços de terceiros e de pagamentos de outros serviços não bancários. Tema 958. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Restituição que se impõe, de forma simples. Seguro prestamista. Instituição financeira que não demonstrou por nenhuma forma que a parte financiada optou pela seguradora contratada, conduta que configura venda casada. Valor que deve ser restituído ao autor, de forma simples Sentença parcialmente reformada nesse capítulo. Sucumbência recíproca. Inaplicabilidade do disposto no art. 85, §11 do Código de Processo Civil ao patrono do autor. Não apresentação de contrarrazões recursais. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ IMPROVIDO.